Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-75.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007060-75.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL RESENDE NOGUEIRA - CPF: 049.636.671-85 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO: 1007060-75.2024.8.11.0004.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE: GABRIEL RESENDE NOGUEIRA.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
– necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que
julgou
extinto

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 52, III, da Lei 9.099/1995
.

2.

O reclamante, em sede recursal, afirma que a responsabilidade pela inclusão e retirada do nome do consumidor do cadastro de inadimplente compete exclusivamente à instituição bancária, razão pela qual é competente o juizado especial
.

3.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
merece ser anulada
, devendo os autos retornar à origem.

6.

Isso porque, consoante previsto no art. 2º, II, da Resolução BACEN nº 2724/2000, a qual dispõe sobre a prestação de informações para o sistema Central de Risco de Crédito, “
são de exclusiva responsabilidade das instituições mencionadas no art. 1º, inclusive no que diz respeito às respectivas inclusões, atualizações ou exclusões do sistema
”.

7.

Além disso,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN,
tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

8.

Nesse contexto, “
é de exclusiva responsabilidade da instituição financeira a inclusão, alteração e exclusão dos dados no cadastro. Por esse motivo, afasta-se a alegação de competência da justiça federal imputando o efetivo cumprimento da ordem judicial diretamente ao agravante
” (TJ-DF - AI: 20040020069362 DF, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 04/11/2004, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 16/12/2004 Pág. 64).

9.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EXTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo prova suficiente ao conhecimento dos fatos e apreciação do pedido,
inexiste complexidade a afastar a competência do Juizado Especial.
2- Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §§1º e 3º do CPC. 3- “O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).
(TJMT – N.U 1011754-24.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

10.

Assim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência do Juizado para julgar a matéria.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para
anular
a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024